Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007986-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO TROPICAL LTDA - CNPJ: 27.377.130/0001-02 (AGRAVADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA - CNPJ: 43.279.921/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU - CPF: 970.584.591-34 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANABRIA TSURU - CPF: 697.232.651-68 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007986-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADOS: CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANABRIA TSURU, FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU, SUPERMERCADO TROPICAL LTDA

e COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA E DECONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FORTES INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO – CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Diante similitude de sócios, ligados por relação familiar; da identidade de objeto social; bem como do próprio endereço, demonstrando se tratar de um grupo econômico, há de ser reformada a decisão singular para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda a sócios da empresa do grupo econômico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA SANABRIA TSURU, FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU e SUPERMERCADO TROPICAL LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente.

Sustenta o agravante que resta demonstrada a ocorrência do grupo econômico fraudulento, uma vez que as empresas estão explorando a mesma atividade, possuem a mesma clientela, mesma estrutura e endereço e compartilham o fundo comercial da empresa executada.

Assevera que ao realizar uma compra na empresa executada (C.A.DE S.S. TSURU) verificou que tanto o ticket do cartão como o cupom fiscal foram emitidos em favor da empresa investigada (COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA, no CNPJ 43.279.921/0001-48), assim como o endereço que consta nos comprovantes é o mesmo existente na documentação da Junta Comercial e Receita Federal, demonstrando a confusão patrimonial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 165410153).

Sem contraminuta (ID 168728653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial visando o recebimento de R$ 593.961,83 (quinhentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário – Confissão de dívida - Girocomp, nº. 000000816153928, emitida em 23/06/2022, com pagamento de 59 parcelas mensais.

Consta que na petição inicial foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da executada C. A DE S. S. TSURU para incluir no polo passivo da demanda a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA e a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo da execução a Sra. LETICIA ALVES TSURU, sócia da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA e FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU 970.584.591-34, sócio da empresa C. A . DE S. S. TSURU.

Pois bem.

Os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º
O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
Grifei
.

No caso, verifica-se que a empresa executada (CNPJ 27.377.130/0001-02) compõe grupo econômico com a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA (CNPJ 43.279.921/0001-48), conforme documentos da Junta Comercial do Estado de Goiás e da Receita Federal constantes nos IDs 102486231, 102486233, 102486226 e 102486224

Denota-se dos referidos documentos que entre as empresas existe continuidade da mesma atividade, mesmo fundo de comércio e endereços, além de quadro societário formados por pessoas com grau de parentesco.

Consta que a executada (C. A. DE S. S. TSURU) teve início em 23/03/2017 ao passo que a empresa sucessora investigada (COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA), em 25/08/2021, ambas para exploração do ramo de comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

Vejamos:

De igual sorte, verifica-se dos registros da Junta Comercial de
IDs nº 102486233 e 102486226
, a existência de grau de parentesco (3º grau colateral) entre os sócios da empresa executada e da sucessora investigada, uma vez que a Sra. Letícia Alves Tsuru, CPF 043.525.831-11, que figura como sócia da empresa investigada desde a sua fundação é filha do Sr. ANDERSON EVANGELISTA TSURU (irmão do sócio da empresa executada, Sr. FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU, CPF 970.584.591-34), restando, evidente, portanto o vinculo familiar entre as partes (tio e sobrinha) conforme vemos abaixo:

Não fosse o bastante, observa-se que ao realizar uma compra junto à empresa executada/agravada C.A.DE S.S. TSURU, tanto o ticket do cartão como o cupom fiscal são emitidos em favor da empresa investigada (COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA – CNPJ 43.279.921/0001-48), evidenciando, mais uma vez, a existência de confusão patrimonial. Vejamos:

Portanto, há fortes indícios de que a executada C.A.DE S.S. TSURU e a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA funcionam de forma associada, tendo em vista a identidade de atividades, parentesco dos sócios, mesmo endereços e clientela, denotando, inclusive, compartilharem do mesmo fundo comercial, o que evidencia a confusão patrimonial.

Aliás, para facilitar a visualização do grupo econômico entre as citadas empresas, convém colacionar o quadro demonstrativo abaixo:

Desta feita, diante similitude de sócios, ligados por relação familiar; da identidade objeto social; bem como do próprio endereço, demonstrando se tratar de um grupo econômico, há de ser reformada a decisão singular para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada C. A DE S. S. TSURU bem como a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda a sócios da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
C. A DE S. S. TSURU
, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de
LETÍCIA ALVES TSURU e FLAVIO ROBERTO EVANGELISTA TSURU
, sócios da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA, incluindo ambos no polo passivo da ação originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023